Tribunal: TRF3
Processo: 5007030-08.2020.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
151/689)

5007030-08.2020.4.03.6102

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007030-08.2020.4.03.6102

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA NAVARRO WADA - SP259079-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILLIAN DELFINO - SP215488-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: WILLIAN DELFINO - SP215488-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA NAVARRO WADA - SP259079-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer períodos de atividade especial, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição com incidência do fator previdenciário, afastando, contudo, a especialidade de outros períodos por não superação dos limites de tolerância de exposição a ruído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir: (i) a sujeição da sentença à remessa necessária; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia técnica judicial para desconstituir as informações do PPP; (iii) a possibilidade de reconhecimento de tempo especial por enquadramento de categoria profissional para as funções de aprendiz de fundição e ajudante de motorista de caminhão antes da Lei n. 9.032/1995; (iv) a validade de PPP com indicação extemporânea de responsável técnico; e (v) a especialidade de períodos em que a exposição ao ruído não ultrapassou os limites legais de tolerância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária não é cabível, pois o proveito econômico almejado é inequivocamente inferior a 1.000 salários-mínimos, incidindo a regra do art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Não se configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os formulários emitidos pelos empregadores (PPP) são suficientes para a análise do pleito. A presunção relativa de veracidade do PPP exige impugnação fundamentada, e o ônus da prova incumbe a quem argui sua falsidade ou preenchimento abusivo (CPC, art. 429, I), não servindo para desconstituí-la a mera juntada de laudos técnicos de terceiros produzidos em empresas distintas.

5. Até 28/04/1995, é possível o reconhecimento da especialidade por enquadramento de categoria profissional. As funções de "aprendiz de fundição" em indústria mecânica e "ajudante de motorista de caminhão" amoldam-se, respectivamente, aos códigos 2.5.1 do Anexo II do Decreto n. 83.080/1979 e 2.4.4 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/1964.

6. Para períodos posteriores a 28/04/1995, a especialidade demanda efetiva exposição a agentes nocivos. A comprovação de exposição a ruído de 83,5 dB(A) — superior ao limite de 80 dB(A) vigente até 05/03/1997 — garante o reconhecimento do tempo especial, sendo válida a indicação extemporânea de responsável técnico ambiental no PPP, sob a presunção de que as condições pretéritas eram equivalentes ou mais agressivas.

7. Afasta-se a especialidade nos períodos em que os níveis de pressão sonora aferidos nos formulários são inferiores aos limites legais de tolerância vigentes à época (90 dB(A) entre 06/03/1997 e 18/11/2003, e 85 dB(A) a partir de 19/11/2003).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de apelação da parte autora e do INSS desprovidos. Honorários advocatícios majorados, com exigibilidade suspensa para a parte autora em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de perícia judicial não configura cerceamento de defesa quando o segurado pretende afastar a presunção de veracidade do PPP sem apresentar indícios concretos de falsidade, sendo insuficiente a juntada de laudos técnicos de terceiros. 2. É válido o reconhecimento de atividade especial com base em PPP que atesta exposição a agente nocivo acima do limite legal, ainda que a designação do responsável técnico ambiental tenha ocorrido em momento posterior à prestação do serviço."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil (arts. 370, 429, I, e 496, § 3o, I); Lei n. 9.032/1995; Decreto n. 53.831/1964; Decreto n. 83.080/1979. Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do STJ; Súmula Vinculante 17 do STF.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007030-08.2020.4.03.6102

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA NAVARRO WADA - SP259079-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILLIAN DELFINO - SP215488-N

ADVOGADO do(a) APELADO: WILLIAN DELFINO - SP215488-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA NAVARRO WADA - SP259079-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e por Antonio Ribeiro da Silva contra sentença (ID 278978687) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para: a) reconhecer e averbar como tempo comum os períodos de 01/08/1982 a 02/09/1982 e de 27/05/1991 a 30/11/1991; b) reconhecer a especialidade do labor nos interregnos de 29/03/1979 a 25/02/1981, 01/11/1982 a 14/02/1984 e de 12/04/1995 a 05/03/1997; c) determinar a averbação de tais lapsos e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com a incidência do fator previdenciário, a partir da data do requerimento administrativo (06/08/2019), afastando, contudo, a especialidade postulada para os interregnos de 06/03/1997 a 18/06/2002 e de 01/08/2003 a 06/08/2019. O juízo de origem deixou de submeter a sentença ao reexame obrigatório.

Em suas razões recursais (ID 278978698), o INSS argui, preliminarmente, o conhecimento da remessa necessária por considerar a sentença ilíquida. No mérito, requer a reforma da decisão para afastar o reconhecimento da atividade especial nos períodos de 29/03/1979 a 25/02/1981, 01/11/1982 a 14/02/1984 e 29/04/1995 a 05/03/1997, sustentando a ausência de indicação de metodologia de aferição no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a impossibilidade de enquadramento profissional por extensão/analogia e a inviabilidade de enquadramento por categoria após o advento da Lei no 9.032/1995, além da falta de responsável técnico ambiental. Subsidiariamente, formula pedidos de observância da prescrição quinquenal, isenção de custas, fixação de honorários nos termos da Súmula 111 do STJ, descontos de valores inacumuláveis e exigência de autodeclaração conforme a Portaria INSS no 450/2020.

A parte autora também apela (ID 278978696). Argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de que o indeferimento de prova pericial impediu a demonstração de que os PPPs emitidos pelos empregadores estariam eivados de omissões quanto aos reais níveis de exposição a agentes nocivos. No mérito, superada a nulidade, requer a reforma da sentença para reconhecer a especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 18/06/2002 e de 01/08/2003 a 06/08/2019, valendo-se de prova emprestada (laudos de terceiros), a fim de que a aposentadoria por tempo de contribuição seja concedida sem a incidência do fator previdenciário.

Com contrarrazões apresentadas pela parte autora, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

DA REMESSA NECESSÁRIA

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social e pela parte autora.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA

A parte autora suscita a nulidade da sentença por cerceamento do direito à produção de provas, argumentando que o indeferimento da perícia judicial a impediu de desconstituir as informações lançadas nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) fornecidos por seus antigos empregadores, os quais não retratariam os reais níveis de ruído a que esteve exposta. Postula a utilização de laudos técnicos de terceiros como "prova emprestada".

A preliminar não comporta acolhimento. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370). O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é o documento hábil, por excelência, para a comprovação da exposição a agentes nocivos, e goza de presunção relativa de veracidade.

Não é lícito ao segurado aceitar a validade do formulário apenas nos pontos que lhe favorecem e rejeitá-lo nas partes em que lhe é desfavorável, movido por mero inconformismo com os resultados quantitativos ali aferidos. Para afastar a presunção de legitimidade do PPP, faz-se necessária uma impugnação concretamente fundamentada e amparada em elementos que gerem dúvida razoável sobre as informações ali lançadas, e não alegações genéricas de omissão por parte do empregador.

Ademais, conforme dispõe o art. 429, I, do Código de Processo Civil, incumbe o ônus da prova à parte que arguir a falsidade de documento ou o seu preenchimento abusivo. Os laudos técnicos extraídos de outras ações trabalhistas ou previdenciárias ("prova emprestada") apresentados pela parte autora não se prestam a invalidar os formulários emitidos por suas ex-empregadoras, visto que foram produzidos em épocas distintas e em empresas diversas, não refletindo o ambiente laboral específico do autor.

MÉRITO RECURSAL: DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL

A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecem à legislação vigente na época da prestação do serviço (princípio tempus regit actum). Até 28/04/1995 (véspera da publicação da Lei n. 9.032/95), admitia-se o reconhecimento da especialidade por mero enquadramento de categoria profissional (Decretos 53.831/64 e 83.080/79) ou pela efetiva exposição a agentes nocivos. A partir de 29/04/1995, o enquadramento por categoria profissional foi extinto, passando a ser exigida a demonstração efetiva da exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, de forma permanente, não ocasional nem intermitente.

Quanto ao agente ruído, considera-se especial a atividade sujeita a níveis de pressão sonora superiores aos limites legais: 80 dB(A) até 05/03/1997; 90 dB(A) de 06/03/1997 a 18/11/2003; e 85 dB(A) a partir de 19/11/2003. Cumpre observar ainda que a extemporaneidade do laudo técnico ou PPP não afasta a validade da prova, pois se presume que as condições ambientais de trabalho no passado eram iguais ou até mais agressivas do que as verificadas na data da elaboração do documento, face à constante evolução tecnológica e ao aprimoramento das normas de segurança do trabalho.

Dos períodos de 29/03/1979 a 25/02/1981 e de 01/11/1982 a 14/02/1984 (Recurso do INSS)

O INSS insurge-se contra o reconhecimento da especialidade nestes lapsos, alegando falta de metodologia no primeiro e impossibilidade de enquadramento por analogia de "serviços gerais" no segundo.

A despeito da insurgência autárquica, a sentença deve ser mantida, ainda que por fundamentos diversos. Em relação ao período de 29/03/1979 a 25/02/1981 (Máquinas Operatrizes Zocca Ltda), os documentos constantes nos autos, notadamente a CTPS, a Ficha de Registro de Empregado e a declaração do empregador (ID 278978583, págs. 49, 50 e 72), comprovam que o autor exerceu a função de "aprendiz de fundição" em indústria mecânica. Tratando-se de período anterior a 28/04/1995, é perfeitamente cabível o enquadramento por categoria profissional no código 2.5.1 do Anexo II do Decreto n. 83.080/79, tornando irrelevante a discussão sobre a metodologia de aferição de ruído.

No tocante ao período de 01/11/1982 a 14/02/1984 (Transpalazzo Ltda), muito embora a anotação na CTPS (ID 278978583 - Pág. 7) mencione genericamente a função de "serviços gerais", restou evidenciado que a empresa atua no ramo de transporte de cargas. Mais do que isso, a profissiografia descrita detalhadamente no PPP (ID 278978583 - Pág. 54) atesta que a real atribuição do autor consistia em atuar como "ajudante de motorista de caminhão". Dessa forma, a atividade enquadra-se no código 2.4.4 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/64, autorizando o cômputo do tempo como especial.

Do período de 29/04/1995 a 05/03/1997 (Recurso do INSS)

O INSS contesta este interregno sob a premissa de que a sentença incorreu em erro ao promover o enquadramento por categoria após o advento da Lei n. 9.032/95. A autarquia aponta, ainda, a ausência de responsável técnico ambiental nos registros da época.

Assiste razão ao INSS quanto à impossibilidade jurídica de enquadramento por categoria profissional após 28/04/1995. Contudo, a decisão concessiva deve ser mantida por fundamento diverso. O PPP emitido pela empresa Leão e Leão Ltda. (ID 278978583 - Pág. 65) atesta de forma contundente que o autor laborou exposto a ruído contínuo de 83,5 dB(A). Como o limite de tolerância vigente para a época era de 80 dB(A), a nocividade do ambiente de trabalho restou comprovada.

Quanto à alegação de falta de indicação de responsável técnico à época da prestação do serviço, nota-se que o PPP informa a existência de profissional responsável pelos registros ambientais a partir de 2002. A jurisprudência pátria é pacífica ao validar laudos e formulários extemporâneos, militando em favor do segurado a presunção de que as condições ambientais não eram melhores no passado. Portanto, o documento é válido e a especialidade do período fica mantida.

Dos períodos de 06/03/1997 a 18/06/2002 e de 01/08/2003 a 06/08/2019 (Recurso da Parte Autora)

A parte autora busca o reconhecimento da especialidade destes períodos, inconformada com as anotações dos níveis de ruído nos PPPs.

Conforme exaustivamente exposto quando da análise da preliminar, não prospera a pretensão de afastar os formulários originais com base em "prova emprestada". Considerando os PPPs constantes dos autos (ID 278978583 - págs. 52 e 65), verifica-se que o autor esteve submetido a níveis de pressão sonora de 83,5 dB(A) e 82,3 dB(A). Tais intensidades são inferiores aos limites legais de tolerância exigidos para a caracterização da atividade especial nos respectivos períodos, que eram de 90 dB(A) (de 06/03/1997 a 18/11/2003) e de 85 dB(A) (a partir de 19/11/2003).

Sendo assim, não há amparo legal para o enquadramento postulado pelo autor, devendo ser mantida a sentença de improcedência neste particular.

CONSEQUÊNCIAS E REQUISITOS DA APOSENTADORIA

Diante do desprovimento de ambos os recursos no que tange aos períodos laborais, a contagem de tempo de serviço/contribuição realizada pelo juízo de origem permanece inalterada (36 anos, 09 meses e 06 dias na DER em 06/08/2019). Como a parte autora não logrou êxito em reconhecer a especialidade de períodos adicionais, a soma de sua idade e tempo de contribuição na data do requerimento não atinge a pontuação mínima exigida para afastar o fator previdenciário (Regra 86/96). Mantém-se, portanto, a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição nos exatos moldes delineados em primeira instância, inclusive com a incidência do fator previdenciário.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Negado provimento ao recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios devidos por ela, e já fixados na sentença a título de sucumbência recíproca, em 2 (dois) pontos percentuais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A exigibilidade de toda a verba honorária (a originária e a majoração recursal) fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios devidos pela autarquia fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal, aplicando-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Por fim, quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer períodos de atividade especial, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição com incidência do fator previdenciário, afastando, contudo, a especialidade de outros períodos por não superação dos limites de tolerância de exposição a ruído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir: (i) a sujeição da sentença à remessa necessária; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia técnica judicial para desconstituir as informações do PPP; (iii) a possibilidade de reconhecimento de tempo especial por enquadramento de categoria profissional para as funções de aprendiz de fundição e ajudante de motorista de caminhão antes da Lei n. 9.032/1995; (iv) a validade de PPP com indicação extemporânea de responsável técnico; e (v) a especialidade de períodos em que a exposição ao ruído não ultrapassou os limites legais de tolerância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária não é cabível, pois o proveito econômico almejado é inequivocamente inferior a 1.000 salários-mínimos, incidindo a regra do art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Não se configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os formulários emitidos pelos empregadores (PPP) são suficientes para a análise do pleito. A presunção relativa de veracidade do PPP exige impugnação fundamentada, e o ônus da prova incumbe a quem argui sua falsidade ou preenchimento abusivo (CPC, art. 429, I), não servindo para desconstituí-la a mera juntada de laudos técnicos de terceiros produzidos em empresas distintas.

5. Até 28/04/1995, é possível o reconhecimento da especialidade por enquadramento de categoria profissional. As funções de "aprendiz de fundição" em indústria mecânica e "ajudante de motorista de caminhão" amoldam-se, respectivamente, aos códigos 2.5.1 do Anexo II do Decreto n. 83.080/1979 e 2.4.4 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/1964.

6. Para períodos posteriores a 28/04/1995, a especialidade demanda efetiva exposição a agentes nocivos. A comprovação de exposição a ruído de 83,5 dB(A) — superior ao limite de 80 dB(A) vigente até 05/03/1997 — garante o reconhecimento do tempo especial, sendo válida a indicação extemporânea de responsável técnico ambiental no PPP, sob a presunção de que as condições pretéritas eram equivalentes ou mais agressivas.

7. Afasta-se a especialidade nos períodos em que os níveis de pressão sonora aferidos nos formulários são inferiores aos limites legais de tolerância vigentes à época (90 dB(A) entre 06/03/1997 e 18/11/2003, e 85 dB(A) a partir de 19/11/2003).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de apelação da parte autora e do INSS desprovidos. Honorários advocatícios majorados, com exigibilidade suspensa para a parte autora em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de perícia judicial não configura cerceamento de defesa quando o segurado pretende afastar a presunção de veracidade do PPP sem apresentar indícios concretos de falsidade, sendo insuficiente a juntada de laudos técnicos de terceiros. 2. É válido o reconhecimento de atividade especial com base em PPP que atesta exposição a agente nocivo acima do limite legal, ainda que a designação do responsável técnico ambiental tenha ocorrido em momento posterior à prestação do serviço."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil (arts. 370, 429, I, e 496, § 3o, I); Lei n. 9.032/1995; Decreto n. 53.831/1964; Decreto n. 83.080/1979. Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do STJ; Súmula Vinculante 17 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento às apelações do INSS e da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão